Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-80.2017.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009178-80.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), KARLA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 701.582.401-97 (IMPETRANTE), NADJA NAIRA BARROS MONTEIRO PINHEIRO - CPF: 514.217.391-00 (IMPETRANTE), SUSANA DA SILVA - CPF: 661.727.641-87 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSESSOR CHEFE I DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE REMOÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

2.
A questão principal dos autos, sobre eventual ilegalidade na decisão administrativa, e os fatos narrados, não se configuram em provas pré-constituídas, capazes de, por si própria, induzir à conclusão acerca do direito líquido e certo injustamente violado.

3. Segurança denegada

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KARLA GONÇALVES DE OLIVEIRA, NADJA NAIRA BARROS MONTEIRO e SUSANA DA SILVA LEITE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 1049029).

Em sua petição inicial as Impetrantes sustentam que são servidoras públicas vinculadas a SEMA/MT, lotadas na Unidade Setorial de Correição desde o ano de 2010. Narram que em reunião realizada em novembro/2016 a coordenadora da unidade teceu críticas infundadas sobre a atuação.

Afirmam que no processo administrativo nº 605348/2016 questionaram a forma como foram taxadas na mencionada reunião, sendo em seguida removidas para outros setores da SEMA/MT. Discorrem sobre a ilegalidade da remoção, considerando que a motivação não corresponde à veracidade dos fatos.

A pretensão final se volta para declarar a nulidade do ato de remoção.

Em 20.9.2017 a liminar foi indeferida (Id. 1117581).

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, pede a denegação da segurança (Id. 1202252).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela denegação da segurança (Id. 7773776).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, as Impetrantes sustentam que são servidoras públicas vinculadas a SEMA/MT, lotadas na Unidade Setorial de Correição desde o ano de 2010. Narram que em reunião realizada em novembro/2016 a coordenadora da unidade teceu críticas infundadas sobre a atuação. Afirmam que no processo administrativo nº 605348/2016 questionaram a forma como foram taxadas na mencionada reunião, sendo em seguida removidas para outros setores da SEMA/MT. Discorrem sobre a ilegalidade da remoção, considerando que a motivação não corresponde à veracidade dos fatos.

Em análise dos autos, observo que consta da decisão, proferida no Protocolo nº 605348/2016 (Id. 1050153), subscrito por Rodrigo Quintana Fernandes, com a aprovação do então Secretário de Estado de Meio Ambiente, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, entre outros argumentos, a necessidade de se adotar maior agilidade no trâmite dos processos na Unidade Setorial de Correição, com a finalidade de solucionar a questão dos processos parados e pendentes de conclusão. Constou que o setor não tem funcionado adequadamente, sendo imprescindível a adoção de melhorias. Considerou a necessidade de remoção das servidoras, sendo que Karla Gonçalves de Oliveira e Susana da Silva Leite foram removidas para a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente e Nadja Naira Barros Monteiro para a Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração.

Nesse aspecto, o art. 2º, inc. II, da Lei Estadual nº 8.275/2004 prevê que a remoção pode se dar de ofício, sendo que o art. 4º estabelece:

Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II – por necessidade de serviço público;

Por sua vez, o art. 20 da Lei Complementar Estadual nº 550/2014 assim prevê:

Art. 20
A lotação dos servidores nas Unidades de Setoriais de Correição ocorrerá por meio de processo seletivo dentre Servidores Públicos efetivos e estáveis do Poder Executivo Estadual a ser regulamentado pelo Conselho do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único. Até que ocorra a regulamentação prevista no
caput
, a lotação nas Unidades Setoriais de Correição se dará por decisão conjunta do Controlador Geral e do dirigente do órgão ou entidade.

No caso, conforme demonstrado na decisão administrativa, inexistia processo seletivo para escolha da lotação dos servidores nas
Unidades de Setoriais de Correição. Como consequência, o então Secretário de Estado de Meio Ambiente, como dirigente do órgão, decidiu sobre a lotação, determinando a remessa dos autos ao Controlador-Geral para aprovação, exatamente como determina a legislação de regência da matéria.

O que se constata, frente a esse cenário, é que a decisão administrativa encontra-se fundamentada na necessidade de gerência da
Unidade de Setorial de Correição, não sendo possível vislumbrar qualquer ilegalidade.

Deve ser observado, por relevante, que
o Mandado de Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis

(STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. assevera:

O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo.
Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou
. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.

(Lei do Mandado de Segurança Comentada Artigo por Artigo – 2ª edição, p. 62) (Destaquei)

Nesse sentido, a doutrina de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi:

O julgador verifica se o ato questionado feriu direito líquido e certo.
A doutrina considera que um direito é líquido e certo quando sua existência e conteúdo podem ser demonstrados clara e imediatamente
. Se houver dúvidas que só podem ser resolvidas mediante processo probatório ou se o direito ainda não estiver plenamente configurado, pois depende de futuros acontecimentos, não cabe mandado de segurança.

(Processo Constitucional – 4ª edição, p. 362) (Destaquei)

No caso em julgamento, a tese vertida na petição inicial, acerca de eventual ilegalidade na remoção, não se mostra aferível de plano, de forma inconteste, sem margem para dúvida. Assim, na estreita via deste
mandamus
não é possível equacionar a matéria fática tendente a reconhecer eventual direito das Impetrantes.

Sobre o tema, o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –PREGÃO ELETRÔNICO – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUA VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

2. Se o direito perseguido pela via mandamental for controvertido, impossível é o manejo da Ação de Mandado de Segurança.
Assim, deverá a Requerente percorrer as vias ordinárias para que haja a necessária dilação probatória por meio da instrução processual para elucidação dos fatos. Importante consignar que o direito controvertido aqui mencionado está intrinsecamente e umbilicalmente ligado aos fatos. Registro necessário, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular nº 625 do STF.

3. Para que a dúvida acerca da veracidade ou não dos documentos apresentados pela Impetrante em processo licitatório seja extirpada, imprescindível é a dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não se admite na via estreita do
writ
, como já afirmado anteriormente.

4. Ordem denegada.

(N.U 1019063-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
(Destaquei)

Em decorrência do exposto, é possível afirmar que a questão principal dos autos, sobre eventual ilegalidade na decisão administrativa, e os fatos narrados, não se configuram em provas pré-constituídas, capazes de, por si própria, induzir à conclusão acerca do direito líquido e certo injustamente violado.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022